Tribunal: TJMT
Processo: 1021078-55.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1021078-55.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL, AMBIENTAL E TURISTICO DO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL, AMBIENTAL E TURÍSTICO DO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL, em face de decisão proferida no Mandado de Segurança n. 1001229-77.2020.811.0039, em trâmite perante a comarca de São José dos Quatro Marcos, que indeferiu a liminar.
Sustenta o Agravante, em síntese, que apresentou pedido de licença prévia e de instalação para ampliação do aterro sanitário no Município de Mirassol D’Oste, obtendo parecer favorável.
Tendo em visa sua natureza de associação pública – equiparada à autarquia -, não efetuou o pagamento das taxas de licenciamento ambiental. Todavia, recebeu notificação quanto à sua pendência (Notificação n. 151089/CPLRS/SUIMIS/2020, sob o argumento de que a isenção não se aplica aos Consórcios Municipais, baseado em Parecer Técnico n. 60/SUNOR/SEMA/2016.
Acusa que, após a Notificação supra, requereu administrativamente a isenção, de forma expressa, obtendo a resposta (via e-mail) de que não haveria análise do pedido, ante as razões jurídicas apresentadas na Notificação e parecer técnico supra.
Ingressando judicialmente em face do ato coator, a liminar em Mandado de Segurança foi indeferida.
Ressalta que possui direito líquido e certo à isenção, contida no art. 1o da Lei Estadual n. 10.220/2014, configurando coação ilegal a negativa, ao exigir supostos débitos tributários de licenças necessárias ao funcionamento do aterro sanitário já construído e em funcionamento.
Destaca a previsão contida no art. 1o, § 1o da Lei n. 11.107/2005, bem como o seu art. 6o, I, que lhe garante a personalidade jurídica de direito público, citando ainda o art. 41, IV do Código Civil.
Sublinha que a Lei Estadual n. 10.220/2014 não estabelece distinção entre autarquia municipal ou autarquia estadual, destacando que se trata de taxa estadual.
Indica que a ausência dos licenciamentos inviabilizará o funcionamento do aterro sanitário, causando grande dano ambiental, indicando a ausência de perigo de irreversibilidade da medida, razão pela qual requer a concessão de liminar, para suspender a cobrança das taxas de licenciamento ambiental, bem como daquelas que se fizerem necessárias durante o trâmite da ação de base.
É o relato do necessário.
Analisando a documentação apresentada com o recurso, denota-se que não advieram aos autos os documentos referentes à Ação de base em si - sequer a íntegra da decisão recorrida -, estando o Mandado de Segurança tramitando sob o pálio do Segredo de Justiça, o que impede o seu acesso virtual por consulta pública no site do Tribunal de Justiça ou mesmo pelo Sistema PJe.
Assim, ante a impossibilidade de acesso integral aos autos de origem por meio eletrônico, intime-se o Agravante a apresentar os documentos previstos no art. 1.017 do CPC, ex vi art. 932, parágrafo único do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso.
Intime-se.
Decorrido o prazo legal, certifique-se e conclusos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora